Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça CONSULTA ORTOPEDIA - COLUNA, nos termos da prescrição médica anexa. Requer a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada pelo juizado de origem, que indeferiu a tutela. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser o agravante representado pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Não obstante o legítimo direito à saúde pleiteado pelo Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, o perigo da demora e a fumaça do bom direito. O Agravante alega estar desde 09/09/2022 aguardando a realização da consulta na especialidade ORTOPEDIA – COLUNA. O documento ID 148388338 – pág 1 dos autos que deu origem ao presente agravo (0705965-92.2023.8.07.0016) demonstra que o paciente foi inserido no sistema SISREG III na data informada com grau de risco AMARELO. De fato, os documentos juntados aos autos demonstram que o Agravante sofreu acidente automobilístico e fraturou duas vértebras da coluna toráxica. Não há, contudo, nos autos, tampouco nos autos que deu origem ao presente agravo (0705965-92.2023.8.07.0016), indicação de que a espera pela consulta possa colocar o paciente em risco de morte ou trazer-lhe sequelas irreversíveis. Desse modo, deverá o Agravante aguardar a instrução processual, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde do paciente, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica trazidas até agora, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico do Agravante. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal.